Tribunal: TJDFT
Processo: 0709044-48.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709044-48.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HERICA RABELO DO NASCIMENTO APELADO: MM TURISMO &amp; VIAGENS S.A, B2W VIAGENS E TURISMO LTDA Despacho 1. Processo redistribuído no dia 12/3/2021, em decorrência da aposentadoria da Relatoria originária, em 1o/3/2021 (Port/GPR 365/2021 - DJe de 4/3/2021, pág. 38, publicada em 5/3/2021). 2. Apelação cível interposta por Hérica Rabelo do Nascimento contra a sentença da 4a Vara Cível de Taguatinga que julgou improcedentes os pedidos de indenização por dano material e moral deduzidos em desfavor de SV Viagens Ltda. (ID no 14846097). 3. A justiça gratuita foi indeferida na origem (IDs no 148456975 e no 14845982). 4. Intime-se a apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 5. À Il. Secretaria para retificar o polo passivo da demanda: 5.1 alterar o cadastramento da apelada B2W Viagens e Turismo Ltda. para SV Viagens Ltda. (Submarino Viagens), representada pela CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. (ID no 14846073, pág. 1-3, preâmbulos I e II e Cláusula 3); 5.2 promover a baixa da parte MM Turismo &amp; Viagens S.A. (Max Milhas) em virtude do acordo de ID no 14846008, já cumprido (ID no 14846088). 6. Após, retornem-me os autos para análise dos demais pressupostos de admissibilidade recursal. 7. Publique-se. Brasília, DF, 17 de abril de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO